Tribunal: CARF
Processo: 10380.013425/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS POR FONTE PAGADORA. TRANSCREVIÇÃO INDEVIDA DE TRECHO DE VOTO VENCIDO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pela autoridade fiscal contra acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, que negara provimento ao Recurso Voluntário interposto por contribuinte em lançamento de IRPF referente ao exercício de 2006, sob a acusação de omissão de rendimentos de aluguel informados em DIRF por fonte pagadora.
O contribuinte alegara inexistência de relação contratual com a empresa declarante e ausência de repasse dos valores de aluguel, além de requerer a produção de provas e audiência para esclarecimentos.
A decisão embargada aderiu formalmente à fundamentação do acórdão recorrido, porém transcreveu, como parte motivadora, trecho de voto vencido da instância anterior, o qual reconhecia a tese do contribuinte, gerando contradição aparente com o dispositivo do acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em aferir: (i) se a transcrição equivocada de fundamento constante de voto vencido configura erro material; e (ii) se tal vício compromete o dispositivo da decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Acolhem-se os embargos de declaração para correção de erro material consistente na transcrição indevida, na fundamentação do voto condutor, de trecho pertencente ao voto vencido proferido pela DRJ, o qual reconhecia a ausência de prova da omissão de rendimentos.
A retificação fundamenta-se no fato de que, embora haja menção a voto vencido, o dispositivo do acórdão embargado permanece hígido, pois negou provimento ao Recurso Voluntário com base na ausência de provas apresentadas pelo contribuinte para afastar a presunção relativa de veracidade das informações constantes em DIRF.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, o erro material deve ser sanado, independentemente da existência de efeitos modificativos.
Determina-se a substituição do trecho equivocado pela transcrição do fundamento efetivo da decisão vencedora, que entendeu que: (i) o contribuinte não comprovou a inconsistência dos valores declarados pela fonte pagadora; (ii) admitiu a locação parcial do imóvel à empresa declarante; e (iii) não apresentou documentos comprobatórios que infirmassem a presunção de omissão de rendimentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.013425/2008-71
ACÓRDÃO
2202-011.444 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
OCELIO CARLOS SOARES DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
DECLARADOS POR FONTE PAGADORA. TRANSCREVIÇÃO INDEVIDA DE
TRECHO DE VOTO VENCIDO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pela autoridade fiscal contra acórdão
proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, que
negara provimento ao Recurso Voluntário interposto por contribuinte em
lançamento de IRPF referente ao exercício de 2006, sob a acusação de
omissão de rendimentos de aluguel informados em DIRF por fonte
pagadora.
O contribuinte alegara inexistência de relação contratual com a empresa
declarante e ausência de repasse dos valores de aluguel, além de requerer
a produção de provas e audiência para esclarecimentos.
A decisão embargada aderiu formalmente à fundamentação do acórdão
recorrido, porém transcreveu, como parte motivadora, trecho de voto
vencido da instância anterior, o qual reconhecia a tese do contribuinte,
gerando contradição aparente com o dispositivo do acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em aferir: (i) se a transcrição equivocada
de fundamento constante de voto vencido configura erro material; e (ii) se
tal vício compromete o dispositivo da decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.444 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013425/2008-71
2
Acolhem-se os embargos de declaração para correção de erro material
consistente na transcrição indevida, na fundamentação do voto condutor,
de trecho pertencente ao voto vencido proferido pela DRJ, o qual
reconhecia a ausência de prova da omissão de rendimentos.
A retificação fundamenta-se no fato de que, embora haja menção a voto
vencido, o dispositivo do acórdão embargado permanece hígido, pois
negou provimento ao Recurso Voluntário com base na ausência de provas
apresentadas pelo contribuinte para afastar a presunção relativa de
veracidade das informações constantes em DIRF.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, o erro material deve ser sanado,
independentemente da existência de efeitos modificativos.
Determina-se a substituição do trecho equivocado pela transcrição do
fundamento efetivo da decisão vencedora, que entendeu que: (i) o
contribuinte não comprovou a inconsistência dos valores declarados pela
fonte pagadora; (ii) admitiu a locação parcial do imóvel à empresa
declarante; e (iii) não apresentou documentos comprobatórios que
infirmassem a presunção de omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, tão-somente para
sanar o erro material indicado, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.444 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013425/2008-71
3
RELATÓRIO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Campinas/SP contra o Acórdão n.o 2202-010.834, proferido pela 2a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, em sessão realizada em 05/06/2024. A decisão embargada
negou provimento ao Recurso Voluntário interposto por Océlio Carlos Soares de Oliveira,
mantendo a cobrança do IRPF com fundamento na omissão de rendimentos declarados por fonte
pagadora.
Na peça recursal voluntária, o contribuinte alegou que jamais manteve contrato de
locação com a empresa TS Tecnologia e Serviços em Automação Industrial LTDA, responsável pela
declaração dos rendimentos de aluguel em sua DIRF. Informou que o imóvel em questão era
alugado a terceiro por meio de imobiliária, e que não houve qualquer repasse da quantia
declarada. Sustentou que os valores lançados como recebidos eram fruto de erro e requereu a
realização de audiência para esclarecimento dos fatos, além de apontar a ausência de provas por
parte do Fisco e a impossibilidade de aplicação de penalidade com base apenas em presunção de
recebimento de valores.
Na decisão embargada, o relator afirmou aderir à fundamentação coligida no
acórdão recorrido, nos termos do art. 114, §12o, I, do RICARF. Contudo, ao fundamentar sua
decisão, transcreveu trecho do voto vencido da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que,
diferentemente da conclusão adotada, acolhia as razões do contribuinte por ausência de prova
suficiente de omissão de rendimentos. Apesar da citação literal desse trecho favorável ao
contribuinte, o relator concluiu pelo não provimento do Recurso Voluntário.
A DRF de Campinas/SP opôs os presentes embargos, alegando erro material e
contradição entre a fundamentação transcrita e o dispositivo do acórdão. Sustenta que a decisão
incorreu em inexatidão material ao adotar, como justificativa, o voto vencido que reconhecia o
acerto da impugnação apresentada pelo contribuinte, o que se revela incompatível com a negativa
de provimento do recurso voluntário. Requereu, com base nos arts. 116 e 117 do RICARF, a
prolação de novo acórdão para correção da inexatidão material e sanamento da contradição.
É o relatório.

VOTO
Conheço dos embargos de declaração, nos moldes da admissão do recurso (fls. 65-
67).
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.444 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013425/2008-71
4
A embargante apontou a existência de erro material, sob o argumento de que, ao
aderir à fundamentação do acórdão recorrido, o voto condutor do acórdão embargado acabou por
transcrever, indevidamente, trecho pertencente ao voto vencido da decisão de primeira instância,
que era favorável ao contribuinte, o que geraria contradição entre a fundamentação e o
dispositivo da decisão.
Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a
eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro
material (art. 1.022 do CPC).
No caso dos autos, assiste razão à embargante quanto à ocorrência de erro
material, uma vez que o voto condutor do acórdão n.o 2202-010.834 transcreveu trecho do voto
vencido proferido na decisão da DRJ, em vez de transcrever o fundamento do voto vencedor que
efetivamente embasou a negativa de provimento ao recurso voluntário.
Todavia, tal equívoco não compromete o resultado do julgamento, o qual
permanece hígido, razão pela qual o vício deve ser sanado sem alteração do dispositivo da
decisão.
Assim, determina-se que o trecho transcrito na fundamentação do voto condutor
seja substituído pelo seguinte, que reflete o teor do voto vencedor da DRJ e fundamenta
corretamente a decisão que negou provimento ao recurso:

Tratase de lançamento de crédito tributário de IRPF em que o sujeito passivo
insurgese contra as informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora TS
TECNOLOGIA
E
SERVIÇOS
EM
AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL
LTDA,
CNPJ
04.580.485/000190, negando que tenha mantido qualquer relação locatícia que
justificasse o recebimento de aluguéis.
Não obstante a diligência empreendida pelo órgão preparador, a empresa não foi
localizada para confirmar as informações prestadas em DIRF. Não se pode negar o
fato de que as informações prestadas em DIRF têm uma presunção relativa de
veracidade (juris tantum), ou seja, admite prova em contrário.
No caso sob análise o sujeito passivo admite expressamente em sua defesa que a
empresa TS TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ
04.580.485/000190 alugava um conjunto de salas, mas apenas uma era de sua
propriedade.
Diante de tal assertiva, depreende-se que a fonte pagadora não era estranha ao
sujeito passivo. Tem-se uma negativa em relação aos valores informados na DIRF,
mas admite-se que pelo menos uma sala era alugada à aludida empresa.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.444 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013425/2008-71
5
Entretanto, a argumentação defensiva é desprovida de arrimo probatório. Nem
mesmo o contrato celebrado com a empresa TS TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA foi carreado aos autos.
De outra sorte, não há nos autos prova de que o sujeito passivo tenha percebido
rendimentos de aluguéis em valores inferiores aos constantes em DIRF.
Destarte, o sujeito passivo não se desincumbiu de afastar a omissão de
rendimentos verificada pela autoridade lançadora.
Diante do Exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.

Dessa forma, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão
somente para sanar o erro material indicado.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 73
DF CARF MF
Original